Tribunal: TJSP
Processo: 2057136-13.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de execução. A ausência de impugnação aos cálculos apresentados pela parte credora, mesmo após regular intimação e concessão de prazo para manifestação, acarreta preclusão, impedindo sua posterior discussão, inclusive em sede recursal. Impossibilidade do recurso ser utilizado como meio substitutivo de insurgência que deveria ter sido deduzida oportunamente.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de execução. A ausência de impugnação aos cálculos apresentados pela parte credora, mesmo após regular intimação e concessão de prazo para manifestação, acarreta preclusão, impedindo sua posterior discussão, inclusive em sede recursal. Impossibilidade do recurso ser utilizado como meio substitutivo de insurgência que deveria ter sido deduzida oportunamente. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.